Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704489-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: MARCELO RICARDO DA SILVA, EDNA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA, ELZA ANTONIA DA SILVA DECISÃO 1. A executada insurge-se contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 50887519 – autos principais) que julgou procedente, em parte, sua impugnação ao cumprimento de sentença, mas deixou de arbitrar-lhe os honorários respectivos e manteve, em favor dos exequentes, aqueles previstos no CPC 523, § 1o, malgrado tenha excluído a multa cominada nesse mesmo dispositivo legal. Alega, em suma, ter direito à verba honorária, por força da vitória parcial nos embargos, bem como à exclusão daqueles honorários favoráveis aos credores, em virtude das mesmas razões que levaram o Juízo a quo a excluir a multa. Requer o efeito suspensivo, sob pena de dano grave e de difícil reparação. 2. Em princípio, constato o fumus boni juris e o periculum in mora, requisitos necessários para o deferimento da liminar. O fundamento para a exclusão da multa cominada no CPC 523, § 1o, foi, em síntese, a iliquidez da obrigação, o que impedia o devedor de cumpri-la. Ora, a mesma razão justifica a exclusão, provisória, dos honorários também previstos no referido dispositivo legal. Por outro lado, são devidos honorários de sucumbência no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença - REsp. 1.134.186, com força vinculante. No que concerne ao periculum in mora repousa no risco de expropriação superior ao crédito e na dificuldade para eventual restituição. 3. Defiro parcialmente a liminar exclusivamente para i) obstar a prática de atos expropriatórios voltados à satisfação dos honorários previstos naquele dispositivo legal e ii) excluir, provisoriamente, do crédito exequendo o equivalente a 10% do proveito econômico obtido pelo agravante na impugnação ao cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I Brasília, 30/7/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR